Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-69.2021.8.05.0122
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000832-69.2021.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEITON DE JESUS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL, MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS
I E IV
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS QUE APONTAM EPISÓDIO ANTERIOR DE SUBTRAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A UM DOS RÉUS PELA VÍTIMA. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ANÁLISE ACERCA DAS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELOS ACUSADOS QUE COMPETIRÁ AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8000832-69.2021.8.05.0122
, da Vara
Criminal
da Comarca de
Itambé
/BA, tendo como Recorrente
s

CLEITON DE JESUS, EZEQUIEL ARA
Ú
JO SALES
,

ALMIR SANDRO RIBEIRO
e F
REDSON MUNIZ MATIA
S
e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos interpostos, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora